Tribunal: STF
Processo: HC 180251
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
(Petição/STF n. 16.503/2020)
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Tiago Custódio dos Santos e outro, advogados, em benefício de Waldivino José de Almeida, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 21.11.2019, não conhecido o Habeas Corpus n. 483.775.
    2. Em 23.3.2020, neguei seguimento ao presente habeas corpus em decisão cuja ementa é a seguinte:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DESÍDIA JUDICIAL. PEDIDO DA DEFESA PARA ADIAMENTO DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. RISCO CONCRETO DE FUGA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.
    3. Os impetrantes protocolizaram a Petição/STF n. 16.503/2020, pleiteando a reconsideração da decisão proferida, sob a alegação de que, “em 11 de março de 2020, o mundo foi surpreendido com a notícia divulgada pelo Secretário-Geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) da ocorrência de pandemia decorrente de infecção generalizada, em diversos países, de pessoas pelo corona vírus (Covid-19)”.
    Acrescentam que “as Autoridades Penitenciárias estão preocupadas e adotarão medidas para isolar os presos de outras pessoas, a fim de evitar a contaminação generalizada. Entretanto, sendo conhecedor da conduta do Magistrado que preside esta Comarca, sendo inerente a este Magistrado, decisões coerentes, entendemos que este juízo, como de costume, deve apelar para seu senso de humanidade e rever a real necessidade da manutenção do encarceramento do peticionário neste momento crítico”.
    Noticiam que “o peticionário, dentre outros problemas de saúde, TEM DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL CID I-10, conforme se comprova através do relatório médico em anexo, firmado pelo Médico Dr. Calil – CRM-GO 2.896”.
    Asseveram que, “diante de todas estas situações, expressando sua preocupação com o estado lastimável e tenebroso em que se encontra nosso País, o Ministro da Suprema Corte, Ministro Marco Aurélio, em 17 de março de 2.020, ao apreciar o feito TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 347 DISTRITO FEDERAL conclamou aos Juízes ante a pandemia que chaga ao País (infecção pelo vírus COVID19), a adotarem providências no intuito de amenizar os impactos da citada pandemia, e agindo com a devida cautela no tocante à população carcerária, tendo em conta a orientação do Ministério da Saúde de segregação por catorze dias, orienta aos Magistrado, a adotarem as medidas processuais com urgência maior”.
    Requerem, “em virtude da pandemia que assola o País, presentes estão o fumus boni juris (consistente na absoluta nulidade do decreto de prisão preventiva, bem como na falta de justa causa para a segregação cautelar imposta ao paciente) e o periculum in mora (materializado no fato de o paciente estar sendo violado no seu direito constitucional de ir e vir, bem como esta sob risco de contrair a infecção COVID19, o que fatalmente o levará à morte em se tratando de paciente inserido no grupo de risco)”.
    Reiteram “o pedido de concessão da ORDEM DE HABEAS CORPUS, para revogar-se a custódia preventiva e determinar-se a expedição de Alvará de soltura, garantindo-se, assim, ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, ou sendo o caso, seja determinada a SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA CONTRA SI DECRETADA NOS AUTOS 201800600784, PELA CAUTELAR DE PRISÃO DOMICILIAR”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. O pedido de reconsideração não apresenta razões jurídicas a autorizarem a alteração da decisão proferida neste habeas corpus.
    Os impetrantes trazem aos autos novos argumentos não arguidos na inicial e, portanto, não apreciados na decisão prolatada em 23.3.2020. As novas alegações também não foram objeto de exame nas instâncias antecedentes, cujo conhecimento diretamente neste Supremo Tribunal importaria em inadmissível supressão de instância, em ofensa às normas de competência constitucionalmente estabelecidas.
    É de se realçar que o pedido inicial estava centrado no excesso de prazo na formação da culpa, o que refutei pelos seguintes fundamentos:
    “Na espécie, não se há cogitar de excesso de prazo a permitir concessão do habeas corpus, sendo o prolongamento da prisão justificado pelas peculiaridades e complexidade do processo.
    7. Ao proferir o voto condutor do julgado objeto da presente impetração, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:
    ‘Pretende-se a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, em razão de alegado excesso de prazo para realização da sessão plenária do Tribunal do Júri.
    Por oportuno, segue a transcrição do acórdão do Tribunal de origem, que manteve a custódia cautelar: 
    ‘Conforme visto no relatório, por intermédio da presente ação constitucional, o impetrante objetiva a soltura do paciente WALDIVINO JOSÉ DE ALMEIDA, alegando excesso de prazo para a realização da Sessão do Júri (artigo 400, do Código de Processo Penal).
    Sobreleva dos autos que o paciente foi pronunciado, em 01/03/2018, com isto, afastam-se as arguições de constrangimento ilegal da medida cautelar encarceradora, oriundo da extrapolação do lapso temporal, à luz da Súmula n° 21, do colendo Superior Tribunal de Justiça. (...)
    Lado outro, verifica-se que o processo é complexo, são 04 (quatro) denunciados, somente WALDIVINO foi preso e, ainda assim, 02 (dois) anos depois do crime no Estado do Pará; a instrução se encerrou em dezembro/2017, pelas interferências dos advogados constituídos; com a prolação da pronúncia, houve interposição de recurso em sentido estrito por todos os acusados e posterior desistência por parte do paciente, foi desmembrado em relação ao paciente e, por fim, interposição de pedido de desaforamento (pelo Ministério Público) deferido liminarmente, suspendendo a designação de sessão Plenária.
    Destarte, não se visualiza gravame a ser reparado pela via mandamental (fls. 146/147)’. 
    Com efeito, esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
    Na hipótese, a meu ver, a mora na tramitação do processo não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do feito, considerando sua complexidade, pois a ação originária contava com 4 réus e foi desmembrada em relação ao ora paciente, a fim de conferir maior celeridade em seu julgamento.
    Ademais, verifica-se, da análise do andamento processual junto ao sítio eletrônico do Tribunal de origem e das informações prestadas pelo Magistrado de primeiro grau por e-mail, que o pedido de desaforamento interposto pelo Ministério Público foi indeferido e a sessão do Júri foi marcada para o dia 13/11/2019. Todavia, a sessão plenária do Júri não ocorreu, a pedido da própria defesa, pois esta alegou que a decisão de indeferimento de desaforamento não havia transitado em julgado, tendo em vista a interposição de recurso especial pelo Parquet.
    Nesse diapasão, a defesa também tem contribuído para o retardo no fim do processo, o que atrai a incidência do enunciado n. 64 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça – STJ, in verbis: "Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa". 
    A propósito, colaciono os seguintes precedentes: (...)
      Nesse contexto, não verifico, portanto, a existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia antecipada imposta ao ora recorrente.
    Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer da impetração, recomendando, contudo, ao Juízo de primeiro grau que imprima maior celeridade na realização do julgamento da sessão plenária do júri nos autos da Ação Penal n. 201800600784” (grifos nossos). 
    8. O juízo de origem prestou as seguintes informações:
    “Cuida-se, na origem, de AÇÃO PENAL aforada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS em desfavor do paciente WALDIVINO JOSE DE ALMEIDA e dos pronunciados ELAINE CRISTINA VAZ, RENATA PEREIRA REZENDE e WELLINGTON JOSE DE ALMEIDA, pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, incises I e IV, do Código Penal, na forma do art. 29, com as agravantes previstas no art. 61, inciso II, 11, do Código Penal.
    A denúncia foi recebida em 03/02/2016 (fls. 700/702 do volume 4).
    Às fls. 905/907 consta a informação do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente Waldivino, em 12/04/2017 na cidade de Tucuma-PA (volume 5).
    A fl. 928 (volume 5), consta ofício do Diretor da Unidade Prisional, informando o recambiamento do paciente Waldivino para aquela Unidade Prisional. Na ocasião, o agente responsável pelo presídio local a época relatou que o acusado vinha recebendo ameaças de morte tanto de parentes e amigos simpatizantes da vitima Nicolau, ex-Prefeito da Cidade de Estrela do Norte-GO e que sua ‘cabeça’ estava a ‘prêmio’ no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
    Ainda, o Diretor da unidade prisional local informou que o paciente Waldivino é indivíduo de alta periculosidade, que teria participado de outros crimes como o resgate de seu filho Diego Meireles de Almeida na Unidade Prisional.
    Par tais motivos, o Diretor da Unidade Prisional local solicitou a autorização para a transferência e custódia provisória do paciente par 90 (noventa dias) no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia-GO.
    Ainda, no volume n° 5, as tis. 935/937, consta decisão desse Juízo autorizando, de forma provisória, o recambiamento do paciente Waldivino para o Núcleo de Custódia de Aparecida de Goiânia, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com possibilidade de prorrogação pelo prazo de 90 (noventa) dias.(...)
    Realizada nova audiência de instrução e julgamento nas datas de 17/08/2017 e 07/12/2017, oportunidades em foram ouvidas as testemunhas da acusa ao e da defesa, bem come colhidos as depoimentos dos acusados presentes, inclusive do paciente (tis. 1.079/1.080 volume 6 e 1.259/1.268 volume 7).
    As fls. 1.395/1.410 (volume 7) foi proferida decisão de PRONÚNCIA em desfavor dos acusados Elaine Cristina Vaz, Renata Pereira Rezende, Wellington José de Almeida e do paciente Waldivino Jose de Almeida como incursos no artigo 121, § 2°, incises I e IV c/c artigo 29, ambos do Código Penal.
    Interpostos recursos em sentido estrito (tis. 1.468, 1.472/1.473 e1.474/1.475) pelos pronunciados Renata Pereira Rezende, Elaine Cristina Vaz, Wellington Jose de Almeida, seguidos das razoes recursais (fls. 1.501/1.531, referente a pronunciada Renata), ambos no volume 8. (...)
    Em virtude dos recurses em sentido estrito interpostos pelos pronunciados Renata Pereira Rezende, Elaine Cristina Vaz e Wellington José de Almeida e o transito em julgado da decisão de pronuncia em relação ao acusado/paciente Waldivino José de Almeida foi proferida decisão as fls. 1.538/1.539 determinando desmembramento dos autos principal, tramitando este feito tao somente em relação ao paciente Waldivino.
    As fls. 1.541/1.547 consta relatório sucinto do processo, ocasião que restou designada a Sessão Plenária para ser realizada em 05/09/2018 as 08h30min. (...)
    Contam a juntada de diversos documentos, tanto da defesa, assistente de acusação e Ministério Público, ate que as fls. 1.952/1.963 consta petição do Ministério Público informando a distribuição do Pedido de Desaforamento de Julgamento. (...)
    As fls. 1.970/1.975 consta cópia da decisão (…) prolatada na Ação de desaforamento de julgamento n° 5407022.06.2018.8.09.000, deferindo a medida liminar para suspender a Sessão Plenária. (...)
    As fls. 2.000/2.001 consta requerimento do paciente no qual requereu autoriza ao para visitar sua genitora enferma na cidade de Palmas-TO.
    Instado, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pleito, ao fundamento da alta periculosidade do paciente, em razão da sua participação em outros crimes, além do resgate de seu filho da Unidade Prisional de Mara Rosa, quando o estabelecimento ainda era de responsabilidade da Polícia Civil, bem como o fato do paciente após o cometido do crime ter tornado rumo ignorado, sendo capturado após um ano e meio no Estado do Para-PA.
    As fls. 2.008/2.011 consta decisão proferida por esse Juízo, no qual acolheu o parecer ministerial e indeferiu o pedido de saída temporária do paciente, ao fundamento que a permissão de saída temporária não constitui direito subjetivo do custodiado, elevada periculosidade do paciente e risco de fuga.
    As 2.013/2.014 consta nova requerimento de saída temporária formulado pela defesa do paciente, dessa vez para fazer visita a sua genitora enferma na cidade de Estrela do Norte.(...)
    A fl. 2.026 foi proferido despacho determinando a expedição de ofício ao Diretor da Unidade Prisional local, para que informe acerca da viabilidade de logística e de segurança;a para promover a escolta do paciente até a cidade de Estrela do Norte-GO para visitar sua genitora. (...)
    A fl. 2.100, face o indeferimento do pedido de desaforamento de julgamento, foi designado o dia 13/11/2019 para a realização da sessão plenária.
    A fl. 2.102 o defensor do réu informa a interposição de recurso especial ao STJ, ocasião em que requereu o cancelamento da sessão plenária.
    A fl. 2.114 foi proferido despacho suspendendo, por ora, a sessão plenária até o julgamento final do pedido de desaforamento de julgamento. (...)
    No mais, informo que trata-se de réu pronunciado pelo delito incursos no artigo 121, § 2°, incisos I e IV c/c artigo 29, ambos do Código Penal, o qual ficou foragido por quase dois anos sendo após capturado. Que relacionado ao mesmo delito imputado, estão foragidos seu irmão Wellington José de Almeida e sua cunhada Elaine Cristina Vaz”. 
    9. O processo é complexo, com pluralidade de réus e defensores. As circunstâncias concretas justificaram a delonga processual. Consta dos autos que, a pedido da defesa do paciente, foi adiada a sessão do tribunal do júri designada para 13.11.2019, tendo contribuído com a demora processual.
    A Procuradoria-Geral da República ressaltou:
    “Consta ainda que foi designada a Sessão Plenária para 5.9.2018, tendo sido formulado pedido desaforamento do julgamento pelo Ministério Público. 
    O pedido de desaforamento foi indeferido e designado o dia 13.11.2019 para a realização da sessão plenária. Considerando que foi interposto recurso especial pelo Parquet contra a decisão que indeferiu o desaforamento, a sessão de julgamento foi suspensa até o trânsito em julgado do pedido de desaforamento. (…) 
    A delonga processual, portanto, dentro do contexto apresentado e considerando as especificidades do Tribunal do Júri, não configura desídia imputável a o Juízo ou mesmo à acusação, sendo importante salientar que o processo nunca ficou paralisado e foi diligentemente impulsionado, como se depreende das informações colacionadas pelo Juízo a quo ”.
    10. A duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e da pluralidade de réus e testemunhas (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). 
    Confiram-se também os seguintes julgados: (...)
    11. Nas informações prestadas pelo juízo de origem, nota-se que a custódia prisional ainda é necessária, pois noticiada a “participação [do paciente] em outros crimes, além do resgate de seu filho da Unidade Prisional de Mara Rosa, (...) bem como o fato do paciente, após o cometimento do crime, ter tomado rumo ignorado, sendo capturado após um ano e meio no Estado do Pará-PA”. 
    Persistem, portanto, os motivos justificadores da prisão preventiva, em especial o risco concreto de fuga do distrito da culpa e a periculosidade do paciente”.
    5. Quanto às circunstâncias decorrentes da pandemia provocada pelo novo coronavírus, o Ministro Marco Aurélio, na decisão proferida em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele Magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento, entretanto, de que a defesa apresente ao juízo de origem o pedido para nova reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas da Recomendação n. 62/2020. 
    6. Pelo exposto, indefiro o pedido de reconsideração apresentado na Petição/STF n. 16.503/2020.
    À Secretaria Judiciária para certificar o trânsito em julgado da decisão proferida em 23.3.2020, pela qual negado seguimento ao presente habeas corpus, por não ter sido o prazo recursal interrompido pela apresentação deste pedido de reconsideração.
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora